Tribunal: TJPA
Processo: 0807595-55.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807595-55.2020.8.14.0000
PACIENTE: SEBASTIAO DE JESUS SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE GURUPÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS.

ART. 157, §2º, II E V E §2º-A C/C ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP, EM CONCURSO MATERIAL. ILEGALIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO HC Nº 0809353-06.2019.814.0000. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO STJ.

Não conheço da ação mandamental quanto à tese de ilegalidade do acórdão proferido nos autos do HC nº
0809353-06.2019.8.14.0000, de minha relatoria, pois, nesse caso, a autoridade coatora é este Tribunal de Justiça. Com isso, conforme redação do art. 105 , I , “c”, da CF/88, a competência para apreciar a questão é do Superior Tribunal de Justiça.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA CUSTÓDIA PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO.

Não se conhece de pedido de
habeas corpus
que seja mera reiteração de anterior, já julgado.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- As condições pessoais favoráveis

que alega possuírem os pacientes não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INSTAURADO E CONCLUÍDO A PEDIDO DA DEFESA. PACIENTE CAPAZ. PLURALIDADE DE RÉUS. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

- Não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

- Não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
, sobretudo porque o incidente de insanidade mental fora instaurado a pedido da defesa, que noticiou surtos que o paciente estava tendo na casa penal, tendo o condão legal de suspender a tramitação da ação principal. Ademais, há pluralidade de réus. Quero dizer que a dilação do prazo para encerramento da instrução fora provocada por ato da defesa.

- Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogados em favor de
SEBASTIÃO DE JESUS SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá nos autos do processo nº 0000021-85.2019.8.14.0020.

Os impetrantes afirmam que o paciente
se encontra preso preventivamente, acusado da prática de tentativa de roubo de uma embarcação, vulgarmente conhecido como pirataria, destacando que o processo fora suspenso, em face de o antigo causídico ter provocado, equivocadamente, incidente de insanidade mental. Assim, em setembro de 2019, o juízo
a quo
determinou que fosse realizada a devida perícia para analisar a sanidade mental do paciente, sendo
“datado para 05 de fevereiro de 2020, e fora devidamente cumprida pela Dra. Aline Vitoria Nantes de Abreu, Psiquiatra designada pelo Centro de Perícia Renato Chaves para realizar a avaliação do Senhor Sebastião de Jesus Silva na Central de Triagem Metropolitana IV (CTM IV) no Complexo de Americano, onde se encontrava custodiado. Contudo, até Maio de 2020 não havia sido entregue o Laudo Psiquiátrico do Senhor Sebastião a Comarca de Gurupá para dar andamento no Processo incidental de Insanidade Mental, e, por conseguinte, no processo originário que se encontra suspenso, contingência que levou a referida Comarca a encaminhar no dia 11 de Maio do ano em curso o Ofício 10/2020 em regime de teletrabalho, que mais tarde veio a ser ratificado através do ofício 18/2020 no dia 18 de junho.”

Prosseguem aduzindo que
“Sem respostas, no dia 19 de junho foi acatada uma decisão irregular e extemporâneo, já que emanada em 25 de novembro de 2019 pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos em sede de Habeas Corpus para que submetesse o Senhor Sebastião de Jesus Silva ao Hospital Geral Penitenciário (HGP) para a realização do Laudo Médico devido, já que até então encontrava-se distante da data da perícia marcada pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. Neste ponto faz-se importante destacar uma irregularidade tamanha, haja vista que a decisão de internação sobreveio dos autos do Habeas Corpus nº 0809353-06.2019.8.14.0000, na qual a Desembargadora relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos em 25 de novembro de 2019 determinou que a SUSIPE promovesse de forma excepcional a internação do Senhor Sebastião de Jesus Silva, sendo tal acatada pela então Secretária de Administração Penitenciária (SEAP) no dia 19 de junho do ano em curso (2020).”

Sustentam que a
decisão tomada no HC acima mencionado é ilegal
, pois
“em caso de presos provisórios, compete ao juízo de origem a decisão pela internação ou desinternação, bem como compete ao juízo de execução para aqueles que se encontram em fase de execução”
,
tendo esta desembargadora usurpada a competência dos juízos referidos e proferido decisão mais gravosa.

Informam que, no dia 23/06/2020, o CPC “Renato Chaves” encaminhou laudo psiquiátrico realizado no paciente, nos autos do processo de insanidade mental nº 0002784-59.2019.8.14.0020 para os devidos fins,
“tornando a transferência do custodiado ao HGP não essencial, já que no Laudo Pericial consta que o custodiado não detém de nenhum sinal ou sintoma compatível com os critérios diagnósticos da Organização Mundial de Saúde para Transtorno Mental ou Comportamental, sendo, assim, INTEIRAMENTE CAPAZ de determinar os fatos e circunstâncias que se envolveu.”,
nos termos do art. 99, da LEP.

Suscitam
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva,
declinando que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: residência fixa, família constituída e sem outros processos criminais transitados em julgado em seu desfavor.

Asseveram
excesso de prazo à formação da culpa,
pois aguardou demasiado tempo o andamento de incidente de insanidade mental sem necessidade.

Por tais razões, requerem
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugnam pela confirmação da liminar em definitivo.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos de fls. 12-31.

Distribuídos os autos ao desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, este determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção ao HC nº 0809353-06.2019.8.14.0000 (fl. 32 ID nº 3389149).

Acolhi a prevenção e indeferi a liminar
(fls. 33-35 ID nº 3399786).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 42-44 ID nº 3418530), colacionando documentos de fls. 45-80.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento parcial da impetração
(não conhecimento da impetração quanto à ilegalidade da decisão tomada no HC nº 0809353-06.2019.814.0000)
e, nesta extensão, pela denegação da ordem
(fls. 83-93 ID nº 3449142).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação mandamental
quanto à tese de
ilegalidade do acórdão proferido nos autos do HC nº
0809353-06.2019.8.14.0000
, de minha relatoria, pois, nesse caso, a autoridade coatora é este Tribunal de Justiça. Com isso, conforme redação do art. 105 , I , “c”, da CF/88, a competência para apreciar a questão é do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de ausência de fundamentação e de inidoneidade do decreto cautelar
não merece conhecimento
, eis que se trata de
mera reiteração de pedido
já apreciado, anteriormente, nos autos do
HC nº
0809353-06.2019.8.14.0000, julgado em 25/11/2019, restando assim ementado:

“HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, II E V E §2º-A C/C ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP, EM CONCURSO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE DECRETO PREVENTIVO EXTEMPORÂNEO E SEM JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS REQUSITIOS DO ART. 312, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente por falta de justa causa ou extemporaneidade. Com efeito, o fato delituoso imputado ao paciente ocorrera no dia 01/05/2017, às 19h30. Por sua vez, a representação policial pela decretação da prisão processual (operação “Jesus Jesus”) do paciente ocorreu somente em 03/12/2018 e a autoridade coatora recebeu a denúncia e decretou a prisão processual no mesmo ato já em 28/02/2019 (fls. 13-15 ID nº 2389905) para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

- O fundamento para decretação da prisão preventiva do paciente foi o fato do crime ter sido engendrado por meio de violência, em concurso de pessoas, grave ameaça e emprego de arma de fogo, atirando em desfavor das vítimas e da embarcação, em atenção ao que determina o art. 312, do CPP, sem revelar-se extemporâneo.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO.

- O paciente fora preso preventivamente em 28/02/2019. A audiência de instrução e julgamento designada para o dia 08/08/2019 não se realizou pela não apresentação do paciente, sendo redesignada para o dia 17/09/2019. Ocorre que, como fora instaurado incidente de insanidade mental em agosto de 2019, a audiência não se realizou novamente, estando o processo principal suspenso até conclusão desse incidente.

- Assim, percebe-se que o feito tramita normalmente, com a prática de diversos atos processuais, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, já que a ação penal não se encontra paralisada por culpa do Poder Judiciário, reconhecida essa mora apenas quando o atraso no andamento da ação penal for injustificado, o que não se vislumbra in casu. Eventuais demoras seguem critério de razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso.

EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 580, DO CPP.

A extensão de benefício prevista no art. 580, do Código de Processo Penal refere-se a corréus em situação processual idêntica ao agente beneficiado, desde que não sejam elas baseadas em motivos de caráter exclusivamente pessoal.

In casu, o paciente e o corréu Breno encontram-se em situação processual distinta.

PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR ESTAR O PACIENTE COM DOENÇA GRAVE SEM ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO. INSUBSISTÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE INTERNAMENTO DO PACIENTE DE FORMA EXCEPCIONAL.

- Não se revela prudente e razoável conceder o pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar com monitoramento eletrônico. Nos autos do incidente de insanidade mental instaurado em desfavor do paciente (processo nº 0002784-59.2019.8.14.0020), observa-se que a defesa, nos autos da ação penal nº 000021-85.2019.8.14.0020, noticiou surto psiquiátrico do paciente nas dependências do CTCN – Central de Triagem da Cidade Nova – e requereu tratamento médico em favor do paciente. Diante disso, o juízo a quo determinou que a SUSIPE providenciasse acompanhamento médico ao paciente e prestasse informações em 5 (cinco) dias. Fora, então, encaminhado à autoridade coatora receituário de controle especial, laudo médico, relatório de atendimento social e parecer psicológico do paciente, que atestou, inclusive, presença de alucinações visuais e auditivas durante a entrevista.

- A pedido da defesa, fora instaurado incidente de insanidade mental, com parecer favorável do RMP, ocasião em que se determinou a sua transferência para hospital de custódia e tratamento, na forma do que preconiza o art. 150, do CPP. No entanto, a SUSIPE, por meio do Oficio nº 1066/2019-CTM III, informou ao juízo a quo acerca da interdição do Hospital Geral Penitenciário, por decisão judicial, o que impossibilitou o cumprimento da ordem de transferência.

- Diante deste panorama, o juízo coator determinou, em 09/10/2019, que fosse oficiada à VEP da Região Metropolitana de Belém para que tomasse conhecimento do caso e adotasse as providências que julgar necessárias a fim de fornecer tratamento médico/psiquiátrico adequado ao paciente, garantir a sua segurança bem como dos demais presos que com ele estão encarcerados.

- O CPC “Renato Chaves” designou o dia 05/02/2020 para realização de perícia médica do paciente (fl. 314 ID nº 2423351).

- Demonstram os documentos acostados aos autos a impossibilidade de manter o paciente no cárcere sem tratamento médico, razão pela qual se determina que a Susipe promova, de forma excepcional, a internação do paciente no Hospital Geral Penitenciário até que se conclua o incidente de insanidade mental.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, DETERMINANDO-SE QUE SEJA INTERNADO O PACIENTE, DE FORMA EXCEPCIONAL, NO HOSPITAL GERAL PENITENCIÁRIO ATÉ QUE SE ULTIME O INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL E QUE A SUSIPE APRESENTE O PACIENTE AO CPC “RENATO CHAVES” PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JÁ AGENDADA PARA 05/02/2020. UNANIMIDADE.”

Conheço do HC quanto às demais teses defensivas.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Por fim, não existe
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço. O paciente fora preso preventivamente em 26/03/2019.

A respeito do tema, pertinente transcrever parte das informações da autoridade coatora:

“4. Indicação dos atos processuais concernentes a SEBASTIÃO DE JESUS SILVA

4.1 Oferecimento da denúncia, em 15/02/2019.

4.2 Representação da prisão preventiva formulada pelo Ministério Público, em 07/02/2019 (fls. 07/14)

4.3 Juntada de Certidão Criminal Positiva (fl. 15)

4.4 Recebimento da denúncia e decretação da prisão preventiva, em 28/02/2019 (fls.18/20)

4.5 Comunicação do cumprimento do mandado de prisão, em 26/03/2019 (fls. 25/32).

4.6 Citação realizada, em 20/03/2019 (fls. 58/59)

4.7 Nomeação de defensor dativo, em 23/04/2019. (fl. 65)

4.8 Intimação dos advogados para apresentação de defesa preliminar, em 06/06/2019 (fl. 96).

4.9 Apresentação de defesa preliminar, em 26/06/2019 (fls. 102/108).

4.10 Ratificação do recebimento da denúncia, em 26/06/2019 (fls. 110).

4.11 Despacho que requer providências para oferta de acompanhamento ao custodiado, em 31/05/2019 (fls. 148).

4.12 Relatório de atendimento social, em 10/06/2019 (fl. 152).

4.13 Parecer Psicológico, em 12/06/2019 (fl. 152-v).

4.14 A ação penal foi suspensa em razão do incidente de insanidade mental, distribuído sob o nº 0002784-59.2019.8.14.0020, proposto por Sebastião de Jesus Silva, em 06/07/2019. (fl. 158).

4.15 Retorno da carta precatórias oriundas da Vara de Carta Precatória de Belém, para inquirição de testemunhas. Audiência realizada, em 27/08/2019 (fls. 189).

4.16 Impetração de Habeas Corpus, em 31/10/2019, (fls. 192/196-v)

4.17 Decisão do juízo
ad quem
, em 05/11/2019, indeferindo o pedido (fls. 197/198-v).

4.18. Informações em HC, em 07/11/2019 (fls. 199/202).

4.19 Comunicação da decisão do juízo
ad quem
que determinou a internação no Hospital Geral Penitenciário (Hospital Geral de Custódia), em 25/11/2019 (fl. 207)

4.20. Indeferimento do pedido liminar no bojo do HC nº 549-71-PA, em trâmite perante o STJ, em 03/12/2019 (fl. 209-v).

4.21. Impetração de Habeas Corpus perante o STJ, em 01/12/2019 (fls.212/215-v).

4.22 Informações prestadas por ocasião do HC nº 549-71-PA, em 05/12/2019 (fls.229/232).

4.23 Informações prestadas por ocasião do HC nº 549-71-PA, em 17/02/2020 (fls. 245/246).

4.24 Reapreciação de ofício da prisão preventiva, deliberando sobre a manutenção da medida cautelar, em 31/03/2020 (fls. 247/248).

4.25 Requisição de informações pelo Hospital Geral Penitenciário para confecção de laudo psiquiátrico (fl. 249)

4.26 Vistas ao Ministério Público acerca do cumprimento da Carta Precatória, em 25/06/2020 (fls. 252).

4.27 Manifestação do
Parquet
requerendo a renovação de diligências intimatórias, em 19/07/2020 (fls. 253/256)

4.28 Renovação das Cartas Precatórias, em 22/07/2020 (fls. 258)”

Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
, sobretudo porque o incidente de insanidade mental fora instaurado a pedido da defesa, que noticiou surtos que o paciente estava tendo na casa penal, tendo o condão legal de suspender a tramitação da ação principal. Ademais, há pluralidade de réus. Quero dizer que a dilação do prazo para encerramento da instrução fora provocada por ato da defesa.

Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. REQUERIMENTO DA DEFESA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.. 52 E 64 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os prazos processuais não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes) (RHC 88.588/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017).

2. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo (Súmula 52, Terceira Seção, julgado em 17/9/1992, DJ 24/9/1992, p. 16.070) .

3. No particular, considera-se regular o prazo de tramitação do processo e de prisão cautelar do paciente (7 meses) tendo em vista (i) o encerramento da instrução criminal; (ii) a quantidade de pena em abstrato imposta ao tipo penal sub judice (roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, em concurso formal); e (iii) a instauração de incidente de insanidade mental, a requerimento da defesa.

Incidência dos enunciados n. 52 e 64 do STJ. Ademais, o processo recebe (iv) constante impulso judicial.

4. Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa (Súmula 64, Terceira Seção, julgado em 3/12/1992, DJ 9/12/1992 p. 23.482).

5. Ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça (Precedentes).

6. Recurso não provido.

(RHC 121.373/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço, em parte,
da impetração
e, nesta extensão,

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 20/08/2020